Tribunal: TJMT
Processo: 1037966-26.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037966-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), HELIDY SILVA DOS SANTOS - CPF: 052.922.251-50 (AGRAVADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES PAGOS. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 543 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pedra 90 Echer Incorporações SPE Ltda. contra a decisão que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato, vedar a negativação do nome da autora e determinar o depósito judicial da quantia paga, no valor de R$ 42.327,88, em razão da inviabilidade de conclusão do empreendimento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o depósito judicial dos valores pagos pela promitente compradora, em face de inadimplemento confessado pela incorporadora agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A própria agravante reconhece a inviabilidade do empreendimento, configurando inadimplemento absoluto e culpa exclusiva do promitente vendedor, hipótese que autoriza a restituição imediata dos valores pagos, conforme entendimento da Súmula 543 do STJ.

O valor determinado para depósito encontra-se documentalmente demonstrado por extratos de pagamento e não representa risco de prejuízo à parte agravante, pois ficará acautelado em conta judicial.

O
periculum in mora
se revela diante da confissão de inadimplemento e da precária situação financeira da incorporadora, justificando a medida cautelar como instrumento de salvaguarda do resultado útil do processo.

O precedente citado pela agravante não se aplica ao caso, pois aqui não há controvérsia sobre a culpa contratual, nem indeterminação do quantum debeatur, o que afasta a alegação de necessidade de dilação probatória.

A decisão agravada, ao determinar o depósito judicial dos valores pagos, não configura prejulgamento, mas aplicação legítima da tutela de urgência diante de elementos suficientes nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato por Inadimplemento com Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais nº 1089575-22.2025.811.0041, ajuizada por HELIDY SILVA DOS SANTOS, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato firmado com a autora/agravada, vedando a negativação de seu nome, bem como determinou o depósito judicial da quantia de R$ 42.327,88, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em resumo: (i) que a decisão recorrida caracteriza-se como prematura, pois se deu sem a devida formação do contraditório e sem apuração do montante exato, o que representaria prejulgamento da lide; (ii) que o valor determinado não é líquido nem incontroverso, demandando apuração em fase de liquidação; (iii) que a decisão agravada não resguardou sequer a indisponibilidade do valor depositado, admitindo o risco de levantamento pela parte adversa antes do trânsito em julgado, o que causaria dano irreversível; (iv) que há jurisprudência no âmbito do próprio TJMT reconhecendo a necessidade de dilação probatória para apuração do quantum debeatur antes de se impor medidas de tal gravidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, sua reforma integral, com a revogação da tutela deferida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id. 326107381).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 331963883), pugnando pela manutenção da decisão.

O Juízo de origem prestou informações (Id. 327354419).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou à construtora agravante o depósito judicial dos valores pagos pela agravada, em razão da confessa inviabilidade de conclusão do empreendimento imobiliário.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso concreto, após uma análise detida dos elementos coligidos aos autos, entendo que os requisitos legais para a concessão da medida se encontram sobejamente preenchidos, devendo a decisão de origem ser mantida em sua integralidade.

A probabilidade do direito da agravada afigura-se manifesta. A própria agravante, em suas razões recursais, confessa a inviabilidade do empreendimento, caracterizando o inadimplemento contratual absoluto e exclusivo por sua parte. Tal cenário atrai a aplicação direta da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a restituição integral e imediata das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS . PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, determinando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., e condenando a ré a restituir os valores pagos em até 12 parcelas mensais, com retenção de 10% para despesas administrativas, além da dedução dos valores de corretagem e débitos de IPTU. O apelante pleiteia a restituição em parcela única, argumentando que a decisão de parcelamento contraria a Súmula 543 do STJ e a jurisprudência do TJMT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, a devolução das quantias pagas deve ser realizada em parcela única, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ, ou se é cabível o parcelamento da restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes, assegurando proteção ao comprador, reconhecido como parte hipossuficiente.
A Súmula 543 do STJ estabelece que, na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ser imediata e em parcela única, salvo comprovação de prejuízo substancial à parte vendedora.
A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que é abusiva a cláusula que determina o parcelamento da restituição nos casos de rescisão contratual, pois onera desproporcionalmente o consumidor e contraria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. No caso concreto, não há comprovação de prejuízo relevante ao vendedor que justifique a devolução fracionada dos valores pagos, tornando desnecessário o parcelamento. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, a devolução das quantias pagas deve ocorrer em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ, salvo comprovação de prejuízo relevante ao vendedor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I e III, e 6º, VI; CF/1988, art . 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp nº 2.083.067/RJ, Rel . Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/10/2021; STJ, REsp nº 1300418/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 10/12/2013.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049106120238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

As justificativas apresentadas pela construtora, como a crise econômica e a baixa adesão ao projeto, inserem-se no risco inerente à atividade empresarial, não possuindo o condão de eximi-la de sua responsabilidade perante o consumidor. Ademais, o montante a ser restituído encontra-se amparado por extrato de pagamentos, o que lhe confere suficiente verossimilhança para esta fase processual.

O
periculum in mora
, por sua vez, revela-se sob a ótica da proteção ao consumidor e da efetividade da jurisdição. A decisão agravada, com notável prudência, determinou o depósito do montante em conta judicial, e não o pagamento direto à parte, o que afasta a alegação de irreversibilidade, pois o valor permanecerá acautelado como garantia.

Na verdade, configura-se um quadro de
periculum in mora inverso
: o risco maior reside em não conceder a medida, pois a própria agravante admite sua delicada situação econômica, gerando fundado receio de que, ao final do processo, não possua meios para satisfazer o crédito da agravada. O depósito, portanto, funciona como medida assecuratória indispensável ao resultado útil do processo.

Por fim, o precedente invocado pela agravante não se amolda ao caso concreto. Naquele julgado, havia controvérsia sobre o valor devido e a culpa pela rescisão. Na hipótese vertente, a culpa é incontroversa, pois confessada pela própria construtora, e o valor encontra-se documentalmente demonstrado, o que torna a situação fática e jurídica distinta e autoriza a manutenção da medida cautelar.

Destarte, a decisão do juízo
a quo
não representa prejulgamento, mas sim uma aplicação correta e prudente do instituto da tutela de urgência.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026